Tribunal: TJMT
Processo: 0004020-37.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004020-37.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDESON GARCIA DE SOUZA - CPF: 034.240.781-31 (APELANTE), GILBERTO RODRIGUES GOMES (VÍTIMA), TANIA DA SILVA (VÍTIMA), GILBERTO RODRIGUES GOMES - CPF: 007.619.011-08 (VÍTIMA), TANIA DA SILVA (ASSISTENTE), PAMELA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGA
DA
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida em conformidade com decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). A defesa requer novo julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (
ii
) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”).

Havendo lastro probatório apto a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, impõe-se a manutenção da decisão, ainda que existam versões divergentes nos autos
.

A
elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando sustentada em fundamentos concretos, notadamente na intensidade do dolo e nas circunstâncias do crime que ultrapassam aquelas inerentes a
o tipo penal.

A prática do delito em local público e de grande movimentação justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de decisão do Tribunal do Júri somente é cabível quando manifestamente contrária à prova dos autos.

A soberania dos veredictos impede a substituição do juízo popular quando houver respaldo probatório para a decisão.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na culpabilidade do agente e nas circunstâncias do crime
.

A prática do crime em local público e à luz do dia constitui motivo idôneo para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 33, § 2o, “b”, e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0015111-95.2012.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Waldeson
Garcia de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção à decisão do Tribunal do Júri nos autos da Ação Penal n. 0004020-37.2014.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal),
à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida
em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID. 307025388), a defesa requer a submissão do apelante a novo julgamento, ao argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos por não acolher a tese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do Código Penal). Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID. 307025391), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
(ID.
320084381
),
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

.
VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo,
foi interposto por parte legítima, mediante instrumento jurídico adequado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A insurgência recursal concentra-se em dois pontos: (i) suposta desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com o acervo probatório, por ter afastado
a t
ese de homicídio privilegiado; e (
i
i
)
alegada injustiça na fixação da pena-base.

Contudo,o pleito
recursal
não merece prosperar, conforme se demonstra a seguir.

Quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a defesa afirma que o Conselho de Sentença teria se afastado do conjunto probatório ao rejeitar a tese de homicídio privilegiado,
fundado no domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, é medida excepcional. Tal providência só se justifica quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório.

Havendo, nos autos, elementos que amparem
a opção do Conselho de Sentença por uma das teses apresentadas em plenário — no caso, a da acusação, que afastava o privilégio —, a decisão deve ser preservada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, 'c', da CF).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos.

2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

No caso, o Conselho de Sentença, após examinar as provas e as teses apresentadas, afastou a incidência do homicídio privilegiado, decisão que encontra respaldo no conjunto probatório.

A dinâmica fática revela que o episódi
o

te
ve início quando o apelante,
Waldeson
Garcia de Souza,
proferiu ameaças
e ofensas à sua ex-companheira, Tânia da Silva. Em reação, a vítima Gilberto tentou defender Tânia, munindo-se de um pedaço de madeira. Após uma breve intervenção de Tânia, que impediu o primeiro golpe contra o apelante, este sacou uma faca, feriu Tânia e desferiu múltiplos golpes na região dorsal de Gilberto, causando-lhe a morte.

Nesse cenário, a rejeição da tese de homicídio privilegiado não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.
A tese defensiva de injusta provocação perde sustentação porque os fatos evidenciam que a vítima fatal agiu
em defesa de terceiro
, que era ameaçada pelo apelante. Nessa perspectiva, a reação de Gilberto não configura provocação injusta apta a gerar violenta emoção, afastando o requisito essencial do privilégio.

A materialidade delitiva, comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia (ID. 307025358), também corrobora essa compreensão.
A sentença destaca a gravidade das lesões
-
quatro golpes na região dorsal, com perfuração pulmonar e cardíaca. A multiplicidade e a localização dos ferimentos evidenciam
animus necandi
, afastando a hipótese de reação impulsiva ou descontrolada.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim no exercício regular da soberania popular.

Afastada a tese de
decisão
contraria a prova dos autos pelo Conselho de Sentença, passemos a análise d
a pena aplicada.

No que
concerne ao pleito de
fixação da pena-base no mínimo legal
, vejamos a valoração negativa
da culpabilidade e das circunstâncias do crime
, conforme questionado
.

No tocante à culpabilidade, o juízo destacou, conforme sentença (ID. 307025373), a elevada intensidade do dolo e a acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciadas pela severid
ade
dos quatro golpes de faca desferidos na região dorsal da vítima, com especial gravidade pela perfuração do pulmão esquerdo e do ventrículo esquerdo, lesões que ocasionaram choque hipovolêmico e morte
rápida.

A negativação das circunstâncias do crime está amparada em fatores objetivos que demonstram maior gravidade, pois o fato ocorreu em via pública, em horário diurno e diante de inúmeras pessoas, ampliando a exposição de terceiros ao risco e evidenciando afronta à ordem social
.

Portanto, esses fatores — a publicidade do ato, o risco a terceiros

— compõem um cenário que justifica a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a adequação de tal fundamentação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

(...)

Tese de julgamento:

1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação. É desfavorável a moduladora quando para a prática do delito empregou-se intensa frieza.

“A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime” (TJMT - APL: 00025971020138110064).

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00151119520128110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ademais, quanto à fração de aumento, embora a defesa sugira a aplicação de 1/8, a jurisprudência pacificou o entendimento de que tal critério não é absoluto, servindo como mero parâmetro. O julgador possui discricionariedade regrada para, de forma fundamentada, estabelecer o
quantum
de exasperação que considerar justo e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

A metodologia empregada pelo juízo sentenciante, ao estabelecer a pena-base em 8 anos, mostrou-se mais benéfica ao réu em comparação ao critério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Foi aplicado acréscimo de 1 ano p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, perfazendo majoração de 2 anos sobre o mínimo legal.

Ademais a aplicação na fração

de 1/8
pleiteado pela defesa, resultaria em prejuízo ao apelante,
explico
,
o intervalo entre a pena
mínima
(6anos) e
máxima (
20 anos)
é de
(14 anos), cada circunstância negativa representaria um aumento de 1 ano e 9 meses, resultando em
um total
de 9 anos e 6 meses de reclusão
, com regime inicial de cumprimento de pena igualmente mais gravoso.

Por fim, o regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal, uma vez que a pena definitiva é de 08 (oito) anos.

DISPOSITIVO

Diante do expos
to,

e
m consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Waldeson
Garcia de Souza
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025